Tribunal: TJDFT
Processo: 0737952-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. GUARDADOR DE VEÍCULOS. AGRESSÃO VERBAL. “ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO”. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de recurso inominado contra sentença, em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente, guardador e lavador de veículos habilitado, sustenta que a recorrida o agrediu moralmente, acusando-o de extorsão e falando impropérios em alta voz no estacionamento que habitualmente trabalha, causando-lhe humilhação, constrangimento e violação da sua dignidade. Também alega que teve prejuízos materiais pela “perda do tempo útil”, porque ao invés de estar trabalhando precisou dirigir-se à delegacia para prestar esclarecimentos, contratar advogado e providenciar provas para a presente ação.
3. Requereu a reforma da sentença para condenar a recorrida: a) ao pagamento de R$ 38.160,00 a título de danos morais; b) ao pagamento de indenização por perda do tempo útil no montante que complete o teto do JEC; e, c) à retratação por escrito com pedido de desculpas. Também pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, a qual se defere. Contrarrazões apresentadas (ID 14549642).
4. Pelo conjunto probatório, verifica-se que de fato ocorreram desentendimentos entre as partes, todavia não restou demonstrado que as ofensas foram unilaterais, já que as provas testemunhais dos autos apenas tornaram verossímeis as alegações de cada uma das partes.
5. Tampouco foi comprovada por outros meios a alegada agressão sofrida pelo recorrente que ensejaria indenização por dano moral. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso.
6. Ademais, no tocante à indenização por perda do tempo útil, além do fato de que o ajuizamento desta ação foi voluntário, igualmente não restou demonstrado nos autos o efetivo prejuízo que o recorrente alega ter sofrido, considerando um valor médio que receberia por dia.
7. Desta forma, diante da adequada análise do acervo probatório pelo julgador originário, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o direito que pleiteia, razão pela qual a sentença deve se mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.